Tribunal: STF
Processo: ARE 1564169
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI MUNICIPAL DE ZONEAMENTO. EFEITOS CONCRETOS. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. QUESTÃO CONSTITUCIONAL COMO CAUSA DE PEDIR. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO 1.733/STF. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 



    I. CASO EM EXAME: 



    Apelação cível contra sentença que extinguiu ação civil pública por suposta impossibilidade de controle de constitucionalidade de lei municipal de zoneamento. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:



      Discute-se a possibilidade de controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública quando questão constitucional figura como causa de pedir. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR:



      O STF admite o controle difuso em ACP desde que a inconstitucionalidade seja a causa de pedir. Lei de zoneamento tem efeitos concretos, equiparando-se a ato administrativo. Pedido principal é a nulidade dos atos, não declaração de inconstitucionalidade de lei.



    IV. DISPOSITIVO E TESE: 



    Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada. 



    Tese de julgamento: Admissível controle difuso em ACP quando inconstitucionalidade é causa de pedir. Lei de efeitos concretos pode ser controlada difusamente sem usurpar competência do controle concentrado.



    Legislação citada: CF, art. 182. 



    Jurisprudência citada: STF, Rcl 1.733/SP; STJ, REsp 1487032.” (Doc. 17, p. 10)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Novo Gama aponta violação aos artigos 102, inciso I, alínea a, e 125, § 2º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que a ação civil pública não pode ser utilizada como instrumento para a obtenção de declaração de inconstitucionalidade. Alega que, no caso dos autos, “o pedido formulado pelo Ministério Público busca a supressão integral dos efeitos da Lei nº 1.461/2014, configurando, na prática, uma tentativa de controle de constitucionalidade de atos normativos municipais por meio de ação civil pública” (Doc. 19, p. 5).



    O Ministério Público do Estado de Goiás apresentou contrarrazões (Doc. 21).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário ao fundamento de que não consta da petição recursal a alegação fundamentada de existência de repercussão geral do caso concreto (Doc. 25). Irresignado, o Município do Novo Gama interpôs o presente agravo (Doc. 27). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    A preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, limitando-se a consignar, em sua peça recursal, apenas “1.2 PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL” (Doc. 19, p. 3), mas sem apresentar qualquer fundamentação relativa especificamente à repercussão geral.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”  



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, saliente-se que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput,do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente